Tribunal: TJSP
Processo: 2262345-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Na liquidação e no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada - Descabida a homologação de laudo pericial antes da oitiva do perito acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) - Anulação da r. decisão agravada que homologou o laudo apresentado pelo vistor judicial, bem como seus esclarecimentos, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela parte agravante, determinando-se a remessa dos autos ao vistor judicial para que: (a) decote dos cálculos apresentados a incidência de juros sobre capital próprio e (b) esclareça acerca da alegação da parte devedora acerca da inclusão de evento societário antes das apurações da diferença acionária.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Provido o recurso, para anular a r. decisão agravada, descabida a condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

Registro: 2021.0000055442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262345-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados JOSÉ BENEDITO ANASTÁCIO,
LUIZ ROBERTO ANTUNES SANTOS, MARCOS VIEIRA PADILHA, MARIA
APARECIDA LOPES ANTUNES DOS SANTOS, MARIA CELESTE PEREIRA
DOS SANTOS TITATO, MARIA SALETE ROSSI, MARIA TERESA FERREIRA
DA SILVA, MARIA ZÉLIA COUTO e MARLENE NEVES ARAÚJO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

VOTO no 37237
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000
Comarca: Tremembé - 2a Vara
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravados: José Benedito Anastácio e Outros
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
O título executivo
deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o),
sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo
do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015,
arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado
transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502)
e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(CPC/2015, art. 508) Na liquidação e no cumprimento, o
título executivo judicial formado na fase de conhecimento
deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da
decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá
sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-
sistemática e que seja razoável para exequibilidade do
julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a
que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja
no aspecto processual seja no substancial, não bastando
simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as
possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma
vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira,
apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada -
Descabida a homologação de laudo pericial antes da oitiva
do perito acerca da impugnação oferecida pelas partes,
porquanto a elas é assegurado o direito de obterem
esclarecimentos sobre as questões que controverterem
(CPC/2015, art. 477) - Anulação da r. decisão agravada que
homologou o laudo apresentado pelo vistor judicial, bem
como seus esclarecimentos, acolhendo, em parte, a
impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela
parte agravante, determinando-se a remessa dos autos ao
vistor judicial para que: (a) decote dos cálculos
apresentados a incidência de juros sobre capital próprio e
(b) esclareça acerca da alegação da parte devedora acerca da
inclusão de evento societário antes das apurações da
diferença acionária.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Provido o recurso, para anular a
r. decisão agravada, descabida a condenação da parte
agravante nas penas por litigância de má-fé.
Recurso provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 1144/1145 dos autos de origem, que homologou
os cálculos apresentados pelo perito judicial, acolhendo, em parte, a impugnação
oferecida pela parte agravante.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) demonstrou a
inexistência de resquício acionário a ser pago aos Agravados, tendo em vista que
para os contratos do tipo PCT, a correta data de integralização teria ocorrido quando
da incorporação da rede ao acervo, tendo, portanto, sido emitidas em quantidade
corretas as ações, garantindo a execução mediante depósito judicial (doc. 12) no
valor de R$ 91.004,85 (noventa e um mil quatro reais e oitenta e cinco centavos)”;
(b) “(...) demonstrou equívocos cometidos na elaboração do laudo, em relação a não
utilização do VPA da data da radiografia, para o contratos tipo PCT, inclusão
indevida de juros sobre capital próprio aos cálculos, vez que não constou no título
executivo, inclusão indevida de eventos societários antes das apurações da diferença
acionária, apresentou subsidiariamente o correto valor acionário, de saldo negativo e
parecer técnico divergente elaborado por sua assistência técnica (doc. 17)”; (c) “(...)
constou da r. sentença que seria devida indenização aos Agravados, da diferença de
ações não recebidas, acrescidas de “dividendos e bonificações”, e nada mais. Não
houve menção expressa de que a Agravante teria sido condenada a realizar o
pagamento dos juros sobre capital próprio”; (d) “(...) constou da r. sentença que seria
devida indenização aos Agravados, da diferença de ações não recebidas, acrescidas
de “dividendos e bonificações”, e nada mais. Não houve menção expressa de que a
Agravante teria sido condenada a realizar o pagamento dos juros sobre capital
próprio”; (e) “(...) para os contratos na modalidade do tipo PCT, o VPA da
integralização não pode ser o da data em que houve pagamento dos valores à
empreiteira. Muito diferentemente disso, pois nos contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCTs) - que é o caso do contrato dos Agravados - os promitentes
assinantes não pagavam os valores destinados à expansão da rede diretamente para
Agravante”; (f) “(...) somente após a integralização do capital é que restava
possibilitada a emissão das ações aos adquirentes”; (g) “(...) seguindo a melhor
orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir o cálculo efetuado
pelo Sr. Perito, e homologado pelo juízo a quo, pois realizado com base nas datas
indicadas nos Contratos, na medida em que, repita-se “a data de integralização,
efetuada sob a forma de dação de bem, deve corresponder à data de incorporação da
rede (após construída e avaliada) ao acervo patrimonial da ré. É esse momento,
portanto, que deve ser considerado para efeito de emissão das ações em favor dos
autores, correspondentes à sua participação financeira no custo da rede, e não a data
em que eles efetuaram os pagamentos à construtora da mesma rede””; (h) “(...) na
Radiografia de Contrato consta a informação correta sobre os valores e datas
efetivamente integralizados ao patrimônio da Companhia, que foram ignoradas pelo
Sr. Perito Judicial nos cálculos Homologados” e (i) “(...) a metodologia apresentada
pelo Sr. Perito nos cálculos homologados na origem, aplicando-se os eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

societários sobre a quantidade de ações emitidas está equivocada, pois era esperado
que o Expert apurasse os valores da suposta diferença acionária antes de aplicar os
eventos societários”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2258227-67.2020 (fls. 520).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 521/522).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 528/559),
insistindo que: (a) “(...) o título executivo objeto do cumprimento de sentença
estabeleceram, conforme entendimento jurisprudencial aplicado à época, a
necessidade de que a liquidação do julgado fosse realizada levando em consideração
o Valor Patrimonial da Ação do mês em que os assinantes adquiriram os contratos de
participação financeira, e não aquele Valor Patrimonial da Ação do mês em que a
rede de telefonia foi incorporada ao acervo da empresa de telefonia, como tenta fazer
crer a agravante ao requerer a aplicação de um SUPOSTO FATO NOVO, o qual
contraria totalmente as decisões transitadas em julgado existentes no processo”; (b)
“(...) a agravante tenta repassar ao seu consumidor, neste caso os agravados, os
custos inerentes a expansão da rede de telefonia, custo este pelo qual os
consumidores já pagaram quando adquiriram os contratos de participação financeira,
pouco importando a modalidade do contrato adquirido (PCT ou PEX), fato este
RECONHECIDO
NAS
DECISÕES
PROFERIDAS
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO E ATINGIDAS PELA COISA JULGADA”; (c) “A empresa
agravante deseja rediscutir o mérito do processo, bem como os critérios de cálculos
já definidos no acórdão que julgou a apelação e definiu a maneira como deveriam ser
realizados os cálculos de liquidação, sendo que a própria agravante anexou ao
processo os dados de cada acionista, não podendo querer alterar tal fato neste
momento processual em virtude da coisa julgada existente no processo”; (d) “Sobre
tal matéria o maciço entendimento jurisprudencial reconhece a incidência dos Juros
Sobre Capital Própria para os casos de decisões como as proferidas no presente
processo, não havendo no presente caso, em hipótese alguma, infração a Sumula 551
do C. STJ, tratando-se o presente Agravo de mero inconformismo da agravante, que
deseja rediscutir algo já atingido pela coisa julgada (juros sobre capital próprio)”; (e)
“(...) a condenação sobre os JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, está em total
acordo com a legislação e jurisprudência aplicadas ao caso, uma vez que claramente
reconheceu a necessidade da aplicação de tal índice em virtude das decisões já
ocorridas anteriormente no processo”; (f) “(...) a discussão sobre a data a ser
considerada para efeito de emissão de ações já ficou decidida, e nesse ponto cabe
destacar que a sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento foram
claros”; (g) “(...) o momento da integralização deverá ser aquele correspondente ao
pagamento da primeira parcela em caso de aquisição parcelada ou do momento do
pagamento em caso de aquisição a vista, além disso, também restou clara a
incidência da Sumula 371 do E. STJ ao caso, não podendo a ré/agravante alegar novo
entendimento jurisprudencial para alterar essas decisões que já foram atingidas pela
coisa julgada, tornando-se, portanto, imutáveis”; (h) “Analisando o laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

percebe-se que o Sr. Perito deixou de considerar corretamente os eventos societários
que deveriam incidir sobre os cálculos de liquidação e, neste ponto, destacam que o
evento em questão é a reestruturação ocorrida em 01/11/1999 que ensejou o fator
relevante 5,4173 para as ações preferenciais e 7,0091 para as ações ordinárias,
conforme abaixo demonstrado”; (i) “A quantidade de ações entregue a menor, que
ensejou a procedência da ação, foi após esse fator relevante, e deverá ser considerado
nos cálculos, caso contrário os agravados/autores sofrerão prejuízos irreversíveis,
apenas por uma situação aritmética, pois não se trata de uma questão de direito, pois
os termos da condenação foram respeitados, faltando a observância sobre esse evento
societário especificamente”; (j) “O fator relevante de 5,4173 (ações preferenciais)
retroagindo, é para a equiparação das ações na data da integralização e não uma
manipulação de eventos societários como alegado pela perícia, e, sendo assim a
própria agravante em seus cálculos, apresenta esse fator relevante retroagindo à data
da integralização para essa equiparação das ações”; (k) “(...) a quantidade de ações
que não foram entregues, e serão indenizadas, deverão ser multiplicadas pelo fator
relevante 5,4173, e não se trata de duplicar o evento, pois se as ações nunca foram
entregues, nunca existiram no mundo jurídico e agora estão sendo indenizadas,
deverão consequentemente ser considerado tal evento nestas ações, para então serem
respeitados todos os demais eventos societários pós dez/1999”e (l) condenação da
parte agravante nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação ordinária de
adimplemento contratual cumulada com pedido de exibição de documentos”
promovida pela parte agravada contra a parte agravante, ora em fase de cumprimento
de sentença.
A ação foi julgada procedente, em parte, nos seguintes
termos: “Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, julgo procedente a
presente ação que moveram JOSÉ BENEDITO ANASTÁCIO, LUIS ROBERTO
ANTUNES SANTOS, MARCOS VIEIRA PADILHA, MARIA APARECIDA
LOPES ANTUNES DOS SANTOS, MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS
TITATO, MARIA SALETE ROSSI, MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA,
MARIA ZÉLIA COUTO E MARLENE NEVES ARAÚJO DE CARVALHO contra
TELESP TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, para, acolhendo o
“pedido subsidiário” e se observando, de forma individual, as inscrições nos Planos
de Expansão e Comunitário, condenar a requerida, com espeque no artigo 269, inciso
I, do Código de Processo Civil, a indenizar os requerentes em valor correspondente
às ações não recebidas à época, considerado o valor patrimonial da ação na data da
integralização do capital, com balancete do referido mês ou, no caso de parcelamento
do desembolso, no mês de pagamento da primeira parcela, com dividendos,
bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas caso as ações fossem
subscritas regularmente, incluindo eventuais perdas decorrentes da cisão e não
emissão de ações da empresa de telefonia móvel, tudo a ser apurado em liquidação de
sentença. Os valores serão atualizados monetariamente, desde quando devidos, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

moratórios à base legal 1% ao mês, a partir da citação, conforme prescreve o artigo
406 do Código de Processo Civil. Incabível a aplicação de juros compensatórios, à
falta de previsão legal ou contratual. Pela sucumbência, condeno a requerida ao
pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários de
advogado, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, com fulcro no
artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Para os fins do artigo 4o, §2o, da Lei
Estadual no. 11.608/03, eventual preparo observará como valor da condenação a
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 126/145 dos autos de origem).
Pelo v. Acórdão de fls. 159/180 dos autos de origem,
foi negado provimento à apelação interposta pela Telefônica Brasil S/A.
Após o trânsito em julgado (fls. 185 dos autos da ação
de conhecimento), a parte agravada requereu: (a) a expedição de ofício para empresa
terceira, para que “apresente as cópias dos contratos de participação financeira,
referente a cada linha telefônica de cada um dos autores, sob pena de serem
considerados contratos de mesma finalidade época e localidade que os aqui
discutidos, como paradigma a fim de ser indenizado os autores” e (b) posterior
apresentação dos cálculos do valor devidos (fls. 01/10 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pelo MM Juízo da causa, com
determinação para que a parte executada apresente as radiografias dos contratos
firmados com os exequentes, observando-se que a inércia injustificada ensejará a
presunção de veracidade do cálculo apresentados pelos credores (fls. 187/190 dos
autos de origem), o que foi mantido no julgamento ao Agravo de Instrumento
no2022833-2017.8.26.0000 (fls. 244/288 dos autos de origem).
A parte executada apresentou as radiografias dos
contratos (fls. 291/353 dos autos de origem).
A parte credora apresentou demonstrativo de débito no
valor de R$64.435,76, para fevereiro de 2017, e requereu a intimação da parte
devedora para pagamento, nos termos do art. 523, CPC (fls. 356/444 dos autos de
origem).
A
parte
devedora
ofereceu
impugnação
ao
cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução (fls. 448/479 dos autos de
origem).
Após manifestação da parte credora (fls. 707/720 dos
autos de origem), o MM Juízo da causa determinou a realização de prova pericial
contábil (fls. 723 dos autos de origem).
O perito judicial apresentou laudo, fixando como valor
devido R$14.131,58, para junho de 2018 (fls. 987/1016 dos autos de origem), sendo
retificado para R$13.001,68.
Após manifestações das partes (fls. 1047/1051 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

1062/1061 dos autos de origem), o perito apresentou seus esclarecimentos (fls.
1129/1132 dos autos de origem)
Após novas manifestações das partes (fls. 1135/1138 e
1139/1145 dos autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada,
nos seguintes termos:
“O laudo pericial de pg. 987/1016 indica débito de R$ 14.131,58 na
data do depósito judicia, já contemplando honorários advocatícios de
10%.
O laudo pericial retificados de pg. 1019/1043 indica débito de R$
13.001,68 na data do depósito judicial, já contemplando honorários
advocatícios de 10%.
Apresentada impugnação pelas partes.
Apresentados esclarecimentos pelo perito em pg. 1129/1132.
Apresentada impugnação aos esclarecimentos do perito pelas partes.
É o relatório. Decido.
A impugnação deve ser acolhida em parte.
O laudo pericial esclarece que o débito no momento do depósito
judicial, considerando os honorários de sucumbência de 10%,
correspondem a R$ 13.001,68.
Assiste razão ao perito quanto a utilização das radiografias para
definição dos valores integralizados por José Benedito Anastácio,
Marcos Vieira Padilha e Maria Salete Rossi. Não é possível considerar
nos valores integralizados o custo financeiro.
O contrato de Maria Saleti foi pago a vista pelo valor da radiografia e
o acionista Marcos Vieira recebeu mais ações que as apuradas na data
de seu contrato.
O trabalho pericial levou em consideração a bonificação da AGE de
28/12/1994 e esclarece que os acionistas não contribuíram com capital
próprio no momento do aumento de capital na razão de 3x1.
A perícia esclarece que somente após a integralização do capital eram
emitidas ações aos adquirentes.
O valor das ações deve ser apurado com base no balancete do mês da
integralização.
Os juros sobre capital próprio são devidos porque não são encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

independentes, mas produto das ações.
Homologo o laudo pericial que atendeu à boa técnica e serve como
relevante elemento técnico para formação da convicção do
magistrado.
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação reconhecendo o
débito de R$ 11.819,71, em 05/06/2018, valor que deve ser acrescido
de correção monetária pela tabela do TJSP e juros simples de 1% ao
mês a partir da data indicada até o adimplemento (considerando que os
valores depositados em juízo foram levantados pelo executado).
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre a diferença entre o valor requerido (pg. 356/361) e
o valor da condenação.
Caberá ao exequente o pagamento de 80% das custas e honorários
periciais ao executado o pagamento de 20%, considerando a
sucumbência de cada um.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para: (a) “anular a decisão agravada, determinando-se a
devolução dos autos à perícia, em decorrência da ausência de expressa condenação
ao pagamento de juros sobre capital próprio, determinando-se que sejam excluídos
dos cálculos, sob pena de ofensa a coisa julgada e enriquecimento sem causa dos
Agravados” ou (b) “Caso assim não entenda esse E. TJSP, que seja reformada a r.
decisão agravada, a fim de que os autos sejam enviados ao Sr. Perito para que (i)
utilize o critério de cálculo em que considere o uso do correto VPA da integralização;
(ii) sejam refeitos os cálculos periciais, para que sejam aplicados os eventos
societários somente após a apuração da diferença acionária, que uma vez utilizados
os corretos critérios de cálculos do Resp no 1.387.249/SC, serão zero”.
3. Anula-se a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).
3.2. Na liquidação e no cumprimento, o título executivo
judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração
do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e
alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para
exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que
melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no
substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a
coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada
retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA DECENDIAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL, SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA NEM JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve
observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento
transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. 2. Isso não
significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. 3.
De acordo com o art. 412 do Código Civil, "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". 4. Considerando que a
multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização securitária tem
natureza de obrigação acessória, deve limitar-se ao montante da obrigação principal,
este representado pelo valor das indenizações pelos reparos em cada um dos imóveis
segurados, sem correção monetária nem juros de mora, que são acessórios da
condenação principal. Precedentes. 5. À míngua de recurso da seguradora, a reforma
do julgado proferido pelo Tribunal de origem quanto a essa questão acarretaria
indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se mantém o entendimento assentado
no acórdão acerca da inclusão do valor da correção monetária referente à obrigação
principal (indenizações) no cálculo da multa decendial. 6. Decisão da Presidência do
STJ reconsiderada. Recurso especial não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo
regimental interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS contra decisão da
Presidência do STJ, de fls. 408-409, (...) 2. Reconsidero a decisão do Min. Presidente
de fls. 408-409. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
26/02/2015, ao julgar o AgRg no EAREsp 86.915/SP (relator Min. Raul Araújo)
revisou o entendimento anteriormente adotado, firmando nova orientação no sentido
de afastar a necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita,
anteriormente deferido. (...) 3. Passo à análise das razões recursais. 4. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS, com
fundamento no art. 105, III, "a" e c, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 260):
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou alegação de
ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Reforma parcial. 1. Legitimidade
passiva. Questão decidida por sentença e mantida por acórdão. Trânsito em julgado.
Impossibilidade de rediscussão. Artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil.
Manutenção. 2. Excesso de execução. Multa decendial limitada ao valor do principal
(artigo 412, CC). Principal apenas corrigido monetariamente, sem acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

juros. Entendimento da sentença exequenda. Excesso de execução configurado.
Afastamento na forma indicada pela agravante. Reforma. Recurso provido
parcialmente. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (fls. 265-272), foram
rejeitados (fls. 277-279). Nas razões do recurso especial (fls. 282-303), além de
divergência jurisprudencial, aponta o recorrente ofensa ao disposto nos arts. 395 e
412, do Código Civil, bem como nos arts. 219, 293, 468, 471, 472, 473, 474 e 535, I
e II, do Código de Processo Civil. Alega negativa de vigência ao art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rejeitou os embargos de
declaração sem analisar a matéria ventilada pelo recorrente de forma acurada. Além
disso, em apertada síntese, sustenta que a base de cálculo da multa decendial deve ser
o valor da obrigação principal referente às indenizações para o reparo dos sinistros,
mais correção monetária e juros de mora. Aponta dissídio jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de cumulação de juros de mora com multa decendial,
bem como da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa
decendial. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 362-374. 5. O inconformismo
não prospera. (...) 7. De outra parte, verifica-se que as matérias referentes à suposta
violação dos arts. 468, 471, 472, 473, 474, do Código de Processo Civil, bem como
às teses arguidas no dissídio jurisprudencial, relativas a possibilidade de cumulação
de juros de mora com multa decendial e da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial, não foram objeto de discussão no acórdão
recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas
282/STF e 211/STJ). (...) 9. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em definir a
extensão do comando contido na sentença transitada em julgado relativo à
expressão "limitada ao valor supracitado", para fins de aferição do valor da
multa decendial estipulada em apólice de seguro habitacional. É cediço que o
juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento,
com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando
sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação.
Deveras, em linha de princípio, é plenamente possível que o juízo da liquidação
interprete o título judicial para dele extrair seu real significado, e tal
providência não vulnera o princípio da fidelidade ao título pelo qual é regido o
incidente, hoje estampado no art. 475-G do CPC: "É defeso, na liquidação,
discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Tal como adverte
Araken de Assis, citando Almeida de Souza, "é liquidável na execução não só o
que na sentença é expresso, mas tudo o que nela é virtualmente compreendido"
(Manual da execução. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 294), de
modo que, amiúde, será exigido do Juízo algum grau de investigação intelectiva,
sempre dentro dos lindes traçados pelo título liquidando. Especialmente em
liquidações de sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou
ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis,
a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto
processual seja no substancial. E, adotando-se tal providência, não se há falar
em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada
acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance
da tutela antes prestada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO
DE
BENEFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo
da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a
parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de
soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias
de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-
invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no
sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão
recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja
no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar
reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do
auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de
subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um
dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da
sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a
fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão
exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente,
ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-
invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a
redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho
do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.368.195/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe
de
09/04/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE
COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do
dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra
ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em
conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da
sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão
dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/8/2012, DJe de 24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
OFENSA
A
COISA
JULGADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença proferida em processo de
habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A
fim emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é
possível interpretá-lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja
habilitação era pleiteada, já que ela refletia o proveito econômico perseguido. III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

execução deve observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. IV
- Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. V
- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe de 07/06/2010) Na
espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora recorrente
assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo
com os orçamentos individuais, a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009
(data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento),
a cada dez dias ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a
data do recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor
supracitado (artigo 412 do CC/2002). [...] A decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida consignou (fl. 55) -
grifamos: [...] Não ocorre o alegado excesso de execução, pois o valor da multa
decendial não ultrapassa o valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil).
Entende-se como "obrigação principal" a quantia principal devida acrescida da
correção monetária e juros (art. 395, caput, do Código Civil). [...] No entanto, nos
autos de agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu o excesso de
execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão
"limitada ao valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos
(fls. 261-262) - grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na
forma sustentada pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente
pelo acórdão de ps. 145/153, condenou a agravante a pagar "a quantia de R$
375.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir
de 22 de dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros
legais de mora contados da data da citação". Além disso, " incidirá, ainda, a multa
convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, computada
desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das Comunicações de Sinistro,
limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p. 137). A divergência está
na interpretação quanto à parte final do dispositivo, isto é, "limitada ao valor
supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-se à quantia de R$ 375.000,00
(trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção monetária, sem
incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são acrescidos,
ou seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho
final da sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante:
há excesso de execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com
correção e juros de mora, e não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos
acima transcritos, observa-se que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade
de se incluir os juros de mora no cálculo da multa decendial, por entender que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

os juros são acrescidos, que não integrariam o valor principal ao qual a
sentença fez referência expressa em sua parte final, tendo, porém, determinado
que a multa se limitasse ao valor principal da condenação com correção
monetária. Não obstante, a interpretação do comando sentencial - "limitada ao
valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a fundamentação da
sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, é a
de que a multa decendial se limita ao valor da obrigação principal, sendo este
representado pelo montante a que foi condenado a seguradora, a título de
indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis danificados, senão vejamos.
Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal".
Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no
sentido de que a multa decendial devida em função do atraso no pagamento da
indenização objeto do seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o caráter acessório que
ostenta em relação à indenização securitária e deve estar limitada ao valor da
obrigação principal. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes
(grifamos): (...) Reporto-me, também, aos fundamentos utilizados pela Ministra
Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp no 813.898/SP, que se aplicam às inteiras
ao presente caso (grifamos): "As condições especiais da apólice, especificamente no
capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos" (anexo 12) prevêem, para a
seguradora, o adimplemento específico da obrigação de promover reparos no bem,
mediante a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa (item 2.4).
Naturalmente, esses reparos, a serem promovidos às expensas da seguradora,
beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua legitimidade para pleitear da seguradora
o adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida em perdas e danos. Nessas
hipóteses, é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento da obrigação, e
da mesma forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar,
todavia, que, na esteira do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese
devida, deve ser limitada ao valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do
CC/16, vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub judice. O valor da
obrigação principal, aqui, é o montante a que foi condenada a seguradora, a título de
indenização pelos reparos em cada um dos imóveis danificados". Na ocasião, a
Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro
Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO ESPECIAL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL SEGURO HABITACIONAL -
MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que a questão
federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de
embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício
suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a multa decendial pactuada
para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação
principal (CC/1916, Art. 920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ
11/10/2004 p. 325) Portanto, conforme se pode compreender, a multa decendial
pactuada para o atraso do pagamento do seguro habitacional é limitada ao montante
da obrigação principal, sendo este representado pelo valor da indenização pelos
reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na medida em que essas
verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à míngua de
recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de origem
quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo
qual se mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do
valor da correção monetária referente à obrigação principal (indenizações) no
cálculo da multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada
de fls. 408-409 e, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso
especial.” (AgRg no REsp 1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 11/05/2016, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de
indicação do valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de
torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos
embargos guardam equivalência com o valor da execução. 4. O juízo de liquidação
pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-se tal
providência, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se
põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5. Precedente análogo:
AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial improvido”. (STJ-2a
Turma, REsp 1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 11/11/2014, DJe
21/11/2014, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE
MORA.
COISA
JULGADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CABIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - A oposição de
embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada para a pretensão de
rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta
o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá
sentido e alcance; havendo dúvidas, deve ser adotada a que seja mais conforme
à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na
inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja, juros de mora
de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada
nos primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita à
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.” (STJ-3a Seção, EDcl nos EmbExeMS 6864/DF, rel. Min.
Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o destaque não consta do
original); (c) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
458
E
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não
tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por
conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535, II, do Código de Processo Civil. 2.
Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência da prescrição
quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito propriamente dito. 3. Na
interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em consideração
todo o contexto delineado na fundamentação do julgado. Precedentes. 4. Não
compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a
finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 5.
Agravo regimental não provido.” (STJ-6a Turma, AgRg no REsp 980242/RS, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o destaque não
consta do original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o processo executivo deve observar, fielmente, o comando sentencial
inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida
a coisa julgada. Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio no
artigo 535 do Código de Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos
autos, não é o que se verifica. III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar
todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer
dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93,
IX, da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a
conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. IV -
Agravo interno desprovido. (STJ-5a Turma, AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min.
Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 512, o destaque não consta do
original).
3.3. Descabida a homologação de laudo pericial antes
da oitiva do perito acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é
assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que
controverterem (CPC/2015, art. 477).
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

Tribunal de Justiça:
(a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA DE
SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. Impugnação ao laudo de
avaliação, com pedido de esclarecimentos à Perita. Rejeição da impugnação,
sem a prévia manifestação da Perita. Descabimento. Necessidade, na espécie, da
oitiva da Perita, notadamente para fins dos esclarecimentos postulados pela
impugnante. Aplicação do disposto no art. 435 do CPC. Rejeição
da impugnação e homologação do laudo afastada. Recurso provido para fins
da manifestação da Perita sobre a impugnação e, principalmente, preste os
esclarecimentos solicitados pela agravante. Nova avaliação do bem, outrossim, que
depende da providência ora determinada, cumprindo a Magistrada deliberar a
respeito oportunamente (art.437, CPC). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM RATIFICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
CONCEDIDO ÀS FLS. 138” (3a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2226570-20.2014.8.26.0000, rel. Des. Donegá Morandini, j. 23.03.2015, o
destaque não consta do original);
(b)
“Laudo

Perícia
contábil
Impugnação
Homologação - Fundamentação. Padece de vício de nulidade a decisão
homologatória proferida sem prévia manifestação do perito e sem análise dos
argumentos lançados na impugnação ao laudo pericial. Decisão anulada -
Recurso prejudicado. VOTO: “Apresentado laudo (cf. p. 187/196), os autores se
manifestaram (cf. p. 201/207), o perito prestou esclarecimento (cf. p. 208/211) e
complementou aquele trabalho (cf. p. 211/215). Contudo, não obstante tenha a
instituição financeira, por meio de parecer técnico contábil, revelado seu
descontentamento (cf. p. 218/222), o juízo homologou o laudo pericial, sem,
anteriormente, determinar que o perito se manifestasse sobre a mencionada
impugnação (cf. p. 25). Os argumentos contidos na r. decisão recorrida no
sentido de que “o perito é o olho técnico do juízo, tendo produzido o laudo de
acordo com as normas vigentes e de forma imparcial, nada havendo nos autos a
indicar o contrário”, são insuficientes para dispensar a necessária manifestação
do expert antes do pronunciamento judicial, especialmente sobre o tema
suscitado na impugnação. Aliás, o artigo 435 do Código de Processo Civil assegura
às partes o direito de formular os quesitos complementares que entenderem
necessários ao esclarecimento da controvérsia, cabendo ao juiz, de forma
fundamentada, se for o caso, indeferir aqueles considerados impertinentes. Hipótese
não observada no caso em exame. Olvidou-se, portanto, que as decisões judiciais
devem conter a motivação e os fundamentos pelos quais os requerimentos das partes
são acolhidos ou rejeitados, pois aquele que se socorre do Poder Judiciário tem
direito, mesmo que os pedidos não sejam acatados, de ver os seus argumentos
debatidos e decididos, sob pena de ver frustrada a possibilidade de socorro às
instâncias excepcionais. Portanto, evidenciado o prejuízo sofrido pela parte, em
virtude de não ter sido apreciada sua impugnação ao laudo pericial, é imperativa a
decretação da nulidade da r. decisão recorrida” (21a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no2153636-64.2014.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j.
16.03.2015, o destaque não consta do original) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

(c) “PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE
PROCEDIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO
PELO PERITO JUDICIAL
DAS
QUESTÕES
LEVANTADAS PELA RÉ. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA
REABERTURA
DA
FASE
INSTRUTÓRIA,
ESPECIALMENTE
PARA MANIFESTAÇÃO DO
D.
PERITO
JUDICIAL
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA”
(5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no9058153-58.2009.8.26.0000, rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 13.11.2013, o
destaque não consta do original).
3.4. Na espécie, a parte agravante objetiva a reforma da
r. decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo vistor judicial,
acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença por ela oferecida,
aduzindo a existência de equívocos no laudo pericial apresentado nos autos, pois: (a)
descabe a incidência de juros sobre capital próprio; (b) há necessidade de utilização
do VPA da data da incorporação ao acervo para os contratos do tipo PCT Planta
Comunitária de Telefonia” e não a data da contratação e (c) deve-se realizar “a
apuração da quantidade de ações que deveriam ter sido entregues e somente após a
apuração, devem ser aplicados os eventos societários”, estando equivocada a
metodologia do perito que aplicou os eventos societários sobre a quantidade de ações
emitidas, pois “era esperado que o Expert apurasse os valores da suposta diferença
acionária antes de aplicar os eventos societários”.
Sendo assim, verifica-se que:
(a) assiste razão à parte agravante quanto à
impossibilidade de incidência de juros sobre capital próprio, nos cálculos
elaborados pelo vistor judicial, que lastreou a aplicação deste encargos aos cálculos
por ele apresentados, sob a alegação de que “a Executada foi condenada a indenizar
os requerentes em valor correspondente às ações não recebidas à época, considerado
o valor patrimonial da ação na data da integralização do capital, com balancete do
referido mês ou, no caso de parcelamento do desembolso, no mês de pagamento da
primeira parcela, com dividendos, bonificações e demais vantagens que teriam sido
geradas caso as ações fossem subscritas regularmente, incluindo eventuais perdas
decorrentes da cisão e não emissão de ações da empresa de telefonia móvel. (...) Os
JSCP têm por finalidade a remuneração aos seus acionistas, semelhante a distribuição
dos dividendos ou seja, na razão da quantidade de ações de cada acionista” (fls. 1132
dos autos de origem), pois: (a.1) nos termos da Súmula 551, STJ: “Nas demandas por
complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido
expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser
objeto de cumprimento de sentença”; (a.2) o título executivo, constituído pela r.
sentença de fls. 126/145 dos autos de origem, confirmada pelo v. Acórdão de fls.
159/180 dos autos de origem, condenou a parte agravante a “indenizar os requerentes
em valor correspondente às ações não recebidas à época, considerado o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

patrimonial da ação na data da integralização do capital, com balancete do referido
mês ou, no caso de parcelamento do desembolso, no mês de pagamento da primeira
parcela, com dividendos, bonificações e demais vantagens que teriam sido
geradas caso as ações fossem subscritas regularmente, incluindo eventuais
perdas decorrentes da cisão e não emissão de ações da empresa de telefonia
móvel, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Os valores serão
atualizados monetariamente, desde quando devidos, pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros moratórios à base legal 1% ao
mês, a partir da citação, conforme prescreve o artigo 406 do Código de Processo
Civil. Incabível a aplicação de juros compensatórios, à falta de previsão legal ou
contratual” (o destaque não consta do original), (a.3) em situação em que “os juros
sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos dividendos” (4at,
EDcl no REsp 1225676/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j 12/04/2011, DJe
15/04/2011);
(b) quanto à utilização do VPA da data da
incorporação ao acervo para os contratos do tipo PCT Planta Comunitária de
Telefonia” e não a data da contratação, verifica-se que o título executivo,
constituído pela r. sentença de fls. 126/145 dos autos de origem, confirmada pelo v.
Acórdão de fls. 159/180 dos autos de origem, determinou que o valor correspondente
às ações não recebidas à época é “o valor patrimonial da ação na data da
integralização do capital, com balancete do referido mês ou, no caso de parcelamento
do desembolso, no mês de pagamento da primeira parcela” e
(c) com relação à inclusão de evento societário antes
das apurações da diferença acionária, observa-se que o perito quedou-se inerte
(fls. 1129/1132 dos autos de origem) às criticas formuladas pela parte devedora
agravante, de forma que descabe a homologação do laudo pericial, sem que as
questões arguidas pelas partes estejam plenamente esclarecidas.
Isto posto, de rigor a anulação da r. decisão agravada
que homologou o laudo apresentado pelo vistor judicial, bem como seus
esclarecimentos, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença
oferecido pela parte agravante, determinando-se a remessa dos autos ao vistor
judicial para que: (a) decote dos cálculos apresentados a incidência de juros sobre
capital próprio e (b) esclareça acerca da alegação da parte devedora acerca da
inclusão de evento societário antes das apurações da diferença acionária.
Observa-se
que
o
Agravo
de
Instrumento
no2258227-67.2020.8.26.0000, interposto pela parte agravada credora, contra a
mesma r. decisão agravada, restou desprovido.
4. Provido o recurso, para anular a r. decisão agravada,
descabida a condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé
5. Em resumo, o recurso deve ser provido para anular a
r. decisão agravada, determinando-se, em consequência, a abertura de vista ao perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2262345-86.2020.8.26.0000

judicial, nos termos supra especificados, posteriormente decidindo o MM Juízo da
causa como entender de direito.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso, com determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator